Tribunal: TJPA
Processo: 0813658-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813658-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDVAL ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do embargante para reconhecer a exigibilidade de multa diária majorada, mas manteve a limitação do valor total das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00. O embargante alega a existência de contradição entre o reconhecimento da validade da majoração da multa e a manutenção do teto anterior, o que, segundo ele, esvaziaria a finalidade da medida. Aponta, ainda, omissões quanto à inaplicabilidade do enriquecimento sem causa diante da recalcitrância do devedor, à preclusão
pro judicato
, à cumulação de danos morais com astreintes e à fixação de prazo para levantamento de valores incontroversos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a exigibilidade da multa majorada e, ao mesmo tempo, manter a limitação do valor total acumulado ao patamar que fora fixado com base na multa anterior e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a recalcitrância do devedor como óbice à alegação de enriquecimento sem causa, a preclusão
pro judicato
quanto ao valor da multa, a cumulação de astreintes e danos morais, e a forma de levantamento de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição entre reconhecer a validade da majoração da multa diária e, simultaneamente, limitar o valor total acumulado. A majoração refere-se à base de cálculo diária, enquanto a limitação do montante final é um mecanismo de controle judicial para garantir a proporcionalidade e coibir o enriquecimento sem causa, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC. São providências de natureza distinta e compatíveis entre si.

Inexistem as omissões apontadas. O acórdão ponderou a finalidade coercitiva da multa e a vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo pela razoabilidade da limitação. A tese de preclusão foi implicitamente afastada, pois a jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o valor das astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revisto a qualquer tempo. As demais questões ou eram irrelevantes para o deslinde do recurso ou já haviam sido decididas, com a determinação de que o pedido de levantamento de valores fosse dirigido ao juízo de origem.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, mas sim à integração do julgado, sendo incabíveis quando utilizados com o mero propósito de obter a reforma da decisão por inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura contradição o acórdão que, ao mesmo tempo em que reconhece a exigibilidade de astreintes majoradas, mantém a limitação do valor total acumulado em patamar fixado anteriormente, pois a adequação do quantum global, com base no art. 537, § 1º, do CPC, é medida de controle da proporcionalidade que não se confunde com a análise da validade da majoração.”

“2. A decisão que fixa o valor das astreintes não transita em julgado materialmente, podendo o seu montante ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se torne excessivo ou insuficiente, não havendo que se falar em preclusão pro judicato.”

“3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1806689/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 23/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 25/11/2021; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813658-57.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: EDVAL ARAÚJO DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27977559

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

27977559
, que conheceu e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Embargante em face de
BANCO BRADESCO S.A.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE ORIGEM (n. 0007236-59.2017.8.14.0028):

O autor/agravado, correntista da instituição financeira ré/agravante há mais de 30 anos, ajuizou a ação original após ter cheques fraudulentos descontados em sua conta e, consequentemente, seu nome negativado indevidamente.

No curso do processo, foi concedida tutela antecipada para determinar a baixa da negativação, sob pena de multa diária, posteriormente majorada. O banco agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegou não ter sido intimado pessoalmente da majoração da multa, invocando a Súmula 410 do STJ.

O juiz acolheu parcialmente a impugnação, cujo dispositivo da decisão transcrevo a seguir (PJE 1ºgrau 0007236-59.2017.8.14.0028):

(...) "
Ante ao exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Acolho a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A. para excluir a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, fixando o valor da condenação principal em R$17.689,55 para setembro/2023, conforme cálculo correto apresentado pelo impugnante, sobre o qual deve incidir 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios conforme fixado na sentença, a serem apresentados de forma destacada do montante principal incontroverso.

Determino a exclusão da segunda multa processual diária de R$2.000,00, em razão da ausência de intimação pessoal prévia, conforme determina a Súmula 410 do STJ.

Determino a incidência da primeira multa processual diária a patamar condizente com a finalidade coercitiva da medida, fixando-a em R$10.000,00, evitando o enriquecimento sem causa do exequente (para a atualização do valor da moeda, cabível a aplicação da correção monetária sobre o valor da astreintes com termo inicial de incidência, o mesmo utilizado para as hipóteses de compensação por dano moral, ou seja, da data da fixação da quantia devida, lado outro, impossível à incidência de juros de mora e multa sobre a astreintes imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem, ainda, honorários de sucumbência não incidem sobre astreintes, isso porque as astreintes não têm caráter condenatório, não integram o benefício econômico perseguido e não podem fazer parte do valor da causa.)

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, com exigibilidade suspensa, na forma da lei, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Tendo em vista que a quantia mencionada no item “i.” é parcela incontroversa (§ 2º do artigo 526 do CPC), intime-se o executado para que realize o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independente do trânsito em julgado, sob pena de bloqueio online em suas contas bancárias.

Intime-se a parte exequente para, também no mesmo prazo, informar a conta bancária para recebimento do saldo depositado, o qual desde já autorizo a expedição de alvará, mediante a conferência dos poderes específicos.

Não havendo pagamento, retornem os autos conclusos para bloqueio online, caso a Exequente não opte pela execução do seguro garantia.

Preclusa a presente, intime-se o executado para pagamento dos valores apontados no item “iii.”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio online em suas contas bancárias.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Marabá/PA, data da assinatura eletrônica.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

Houve EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelo ora Agravado no id. 119507968 e pelo ora Agravante no id. 120181995, sendo apenas estes últimos acolhidos em decisão de id. 122257033, na qual o juízo assim consignou:

(...) Portanto, a sentença deve ser atacada pelo meio processual idôneo e não pela via estreita dos embargos de declaração. Razão pela qual rejeito os embargos opostos pelo exequente.

Por outro lado, verifico que assiste razão ao executado, constato que realmente houve um erro material no valor da condenação principal indicado na decisão embargada. A sentença menciona que a condenação principal é de R$ 17.689,55, quando na verdade o valor correto, conforme cálculos apresentados, é de R$ 15.382,21 que acrescidos de 15% a título de honorários sucumbenciais, perfaz o montante apontado anteriormente.

Deste modo, conheço os embargos declaratórios opostos pelo executado para lhes dar provimento, para constar no dispositivo da decisão embargada a seguinte redação:

“i.
Acolho a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A.
para excluir a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, fixando o valor da condenação principal em
R$ 15.382,21
para setembro/2023, conforme cálculo correto apresentado pelo impugnante, sobre o qual deve incidir 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios conforme fixado na sentença, a serem apresentados de forma destacada do montante principal incontroverso.”

O restante da decisão ID 119418739 permanece tal como está lançada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformado, o executado/Agravado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, interpôs o Agravo de Instrumento de
id. 21496488
, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando, em síntese, que a intimação pessoal do banco Agravante NÃO seria necessária, uma vez que a comunicação foi realizada na pessoa de seu advogado (id.21496514) por meio do diário de justiça, o que seria suficiente para fins de aplicação das astreintes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Efeito suspensivo concedido no id. 21547656.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (ID 22114805) alegando a existência de
erro grosseiro
, argumentando que o agravo de instrumento
não
é o recurso adequado, pois, contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a ação com resolução de mérito, é cabível o recurso de apelação.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos (id. 22182700):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edval Araújo de Souza contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA, que, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A., acolheu o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que extingue o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo a apelação o meio processual correto, conforme o art. 1.009, §1º, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que o agravo de instrumento deve ser utilizado apenas contra decisões interlocutórias que não extinguem o processo, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso adequado contra decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, §1º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023.

Irresignado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
interpôs
Agravo Interno
no id. 22766658, buscando a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento originalmente interposto, sob os seguintes fundamentos:

- Erro Interpretativo na Decisão Monocrática:

Sustenta que
houve erro interpretativo
na decisão monocrática ao não conhecer do Agravo de Instrumento, uma vez que
a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor da condenação e excluindo uma das multas aplicadas
.

Segundo o ora Agravado,
o recurso cabível nesses casos é o Agravo de Instrumento, pois a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória e não de sentença
. Assim,
não se aplica o entendimento de que haveria erro grosseiro na interposição do recurso
, pois a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que,
em casos de acolhimento parcial da impugnação sem extinção da execução, o recurso adequado é o Agravo de Instrumento
.

Cita diversos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, destacando que
a jurisprudência pacífica estabelece que o recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento, sendo a Apelação aplicável apenas nos casos de extinção da execução
.

Nesse sentido, apresenta precedentes que confirmam sua tese, como o
AgInt no AREsp 2257194/GO (2023)
e o
AgInt no AREsp 711.036/RJ (2018)
, os quais reafirmam que
decisões que acolhem parcialmente impugnações ao cumprimento de sentença não têm natureza de sentença e devem ser impugnadas por meio de Agravo de Instrumento
.

Dessa forma,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
argumenta que a decisão agravada
contraria entendimento pacífico do STJ
, justificando sua reforma.

Diante do erro material na interpretação da decisão de primeiro grau, requer
o exercício do juízo de retratação
, nos termos do
art. 1.021, §2º, do CPC
, para que a decisão seja reconsiderada e o
Agravo de Instrumento seja conhecido e processado
.

Caso a reconsideração não seja acolhida, pede que o recurso
seja submetido ao órgão colegiado para apreciação
.

- Multa por Litigância de Má-Fé:

Sustenta que o
Banco Bradesco atuou de forma temerária e em manifesta má-fé
, ao alegar, de forma ardilosa, que a decisão de primeiro grau teria
extinguido a execução
, induzindo o Tribunal a erro.

Alega que a
instituição financeira alterou a verdade dos fatos e litigou de forma abusiva
, enquadrando-se nas hipóteses previstas no
art. 80 do CPC
, notadamente nos incisos I (deduzir pretensão contra texto expresso de lei), II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário no processo).

Diante disso, requer
a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado, nos termos do art. 81 do CPC
.

Ao final, requer:

a)
O provimento do Agravo Interno
, reformando-se a decisão monocrática para
conhecer e processar o Agravo de Instrumento anteriormente interposto
;

b)
Caso não seja reconsiderada a decisão
, que o recurso seja submetido ao
órgão colegiado para julgamento
;

c)
Concessão da Justiça Gratuita
, em razão da sua incapacidade econômico-financeira;

d)
Majoração da verba honorária
, nos termos do CPC, em razão da atuação em sede recursal;

e)
Apreciação do recurso à luz dos princípios constitucionais
do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça;

f)
Aplicação de multa por litigância de má-fé ao Banco Bradesco S.A.
, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões – id. 23625172.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 25244024, sendo assim ementada:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o recurso cabível seria Apelação, pois a decisão recorrida teria extinguido o cumprimento de sentença.

2. O Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor da condenação e excluindo uma das multas aplicadas, sendo cabível o Agravo de Instrumento.

3. Postula, ainda, a imposição de multa por litigância de má-fé ao Agravado, sob alegação de indução do Tribunal a erro ao afirmar que a decisão impugnada extinguiu a execução.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a adequação do recurso interposto contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, e a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé ao Agravado.

III. Razões de decidir
5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue decisões que extinguem a execução – contra as quais é cabível Apelação – daquelas que apenas acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, hipótese em que o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018).
7. No caso concreto, verifica-se que a decisão de primeiro grau apenas reduziu o montante devido e excluiu uma das multas aplicadas, mas manteve a continuidade da execução para pagamento da quantia incontroversa, caracterizando-se como decisão interlocutória, impugnável por Agravo de Instrumento.
8. Diante desse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso por suposto erro grosseiro partiu de premissa equivocada, cabendo sua reconsideração nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.
9. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado, não restou demonstrado dolo processual ou conduta abusiva suficiente para a sua imposição, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo Interno provido. Exercendo o juízo de retratação, reconsidera-se a decisão monocrática e determina-se o processamento do Agravo de Instrumento.
11. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado indeferido.

Tese de julgamento:
“Acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da execução, configura decisão interlocutória impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021, §2º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018.

Transcrevo ainda o dispositivo:

(...) Diante do exposto, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2º, do CPC,
RECONSIDERO
a decisão monocrática anteriormente proferida e
PASSO A CONHECER
do Agravo de Instrumento interposto por Edval Araújo de Souza, determinando o regular processamento do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Após, retornem os autos conclusos, para o julgamento do Agravo de Instrumento. (...)

Irresignada, a parte ora Agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 25762834
).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau foi expressa ao extinguir o feito com resolução de mérito, tratando-se, portanto, de sentença, o que tornaria incabível o Agravo de Instrumento interposto por
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
.

Sustenta que a decisão de retratação partiu de premissa equivocada ao desconsiderar o teor literal do dispositivo da decisão de primeiro grau. Requer, assim, a reforma da decisão agravada (Id. 25244024) para que seja mantida a decisão de Id. 22182700, que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Intimado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
apresentou contrarrazões (Id. 26772372), pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando que
a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução
. Requereu, ainda, a condenação do Banco Bradesco por litigância de má-fé e a liberação de valores incontroversos.

Sobreveio o Acordão ora impugnado, cuja ementa e o dispositivo transcrevo (
Id. Num. 27977559
)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. SUPERAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. LIMITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DO BANCO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

· Trata-se, originariamente, de Agravo de Instrumento interposto por EDVAL ARAÚJO DE SOUZA contra decisão de primeiro grau (Id. 119418739, complementada pela Id. 122257033) que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo BANCO BRADESCO S.A., acolheu parcialmente os pedidos do executado para: (i) excluir a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, fixando o valor principal; (ii) determinar a exclusão da segunda multa processual diária (majoração) por ausência de intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ; e (iii) limitar a primeira multa processual diária a R$10.000,00.

· O Agravo de Instrumento foi inicialmente não conhecido por decisão monocrática (Id. 22182700), sob o fundamento de erro grosseiro (cabimento de Apelação).

· Interposto Agravo Interno por Edval, a decisão de não conhecimento foi reconsiderada (Id. 25244024), passando-se a conhecer do Agravo de Instrumento. Contra esta decisão de reconsideração, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a tese de que a decisão de primeiro grau extinguiu a execução, sendo cabível Apelação.

· No mérito do Agravo de Instrumento, EDVAL ARAÚJO DE SOUZA pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a validade da majoração da multa e sua exigibilidade integral, alegando a superação da Súmula 410 do STJ, e requer a condenação do Banco por litigância de má-fé. O Banco, em contraminuta, defende a manutenção da decisão de primeiro grau quanto às astreintes e pede a condenação de Edval por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas ordens de questões em discussão:

I - No Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.:
(a) saber se a decisão de primeiro grau, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza de sentença (extinguindo o feito e desafiando Apelação) ou de decisão interlocutória (desafiando Agravo de Instrumento), considerando seu conteúdo e efeitos práticos, notadamente a determinação de prosseguimento da execução para pagamento de valores.

II - No Agravo de Instrumento interposto por EDVAL ARAÚJO DE SOUZA:
(a) se a exigência da Súmula 410 do STJ (intimação pessoal do devedor) para cobrança de astreintes, inclusive as majoradas, foi superada pelo CPC/2015, bastando a intimação do advogado;
(b) se o valor total das astreintes, ainda que exigível a majoração, deve ser limitado para evitar enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(c) se houve litigância de má-fé por alguma das partes; e
(d) sobre a possibilidade de liberação de valores incontroversos em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Referente ao Agravo Interno do BANCO BRADESCO S.A.:

· A natureza do provimento judicial define-se pelo seu conteúdo e efeitos, não apenas pela sua denominação ou frases isoladas. A decisão de primeiro grau, apesar de mencionar "extingo o feito com resolução do mérito", determinou o prosseguimento da execução para pagamento de valores incontroversos e pendentes, inclusive com previsão de atos executórios subsequentes, caracterizando-se como decisão interlocutória.
Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a efetiva extinção da fase executiva, desafia Agravo de Instrumento.

· A decisão monocrática ora agravada (Id. 25244024), ao reconsiderar o não conhecimento do Agravo de Instrumento de Edval Araújo de Souza, alinhou-se corretamente a esse entendimento.

2. Referente ao Agravo de Instrumento de EDVAL ARAÚJO DE SOUZA:

· A Súmula 410 do STJ ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer") encontra-se superada pela jurisprudência atual do próprio Tribunal Superior, à luz do CPC/2015 (art. 513, § 2º), sendo suficiente a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para a exigibilidade das astreintes, inclusive quando majoradas.

· No caso concreto, o banco executado foi intimado da decisão que majorou a multa por meio de seu representante legal, tornando exigível a multa no valor de R$2.000,00 diários a partir da ciência inequívoca.

· O valor total das astreintes deve ser limitado para evitar enriquecimento sem causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, § 1º, CPC). Mantém-se a limitação ao patamar de R$10.000,00, já fixada pelo juízo de primeiro grau, por ser condizente com a finalidade coercitiva da medida e evitar o enriquecimento indevido do exequente.

· Não se configurou litigância de má-fé por nenhuma das partes, pois ausente dolo processual manifesto ou conduta temerária (art. 80, CPC) que justifique a sanção.

· O levantamento de valores incontroversos, embora seja um direito da parte, deve ser requerido e processado perante o juízo de origem, responsável pelos atos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. conhecido e desprovido.

Agravo de Instrumento interposto por EDVAL ARAÚJO DE SOUZA conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determina o prosseguimento da execução para satisfação de valores remanescentes, possui natureza interlocutória e desafia Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), independentemente da menção à 'extinção do feito' em seu dispositivo, pois o conteúdo e os efeitos práticos do provimento prevalecem sobre a nomenclatura.”
“2. A Súmula 410 do STJ, que exigia a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de astreintes, encontra-se superada pela jurisprudência atual, bastando a intimação na pessoa do advogado, nos termos do art. 513, § 2º, do CPC/2015, para a incidência da multa cominatória, inclusive quando majorada.”
“3. O valor total acumulado a título de astreintes pode e deve ser revisto e limitado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, mesmo após a ciência da decisão que as fixou ou majorou, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e coibir o enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.”
“4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual ou conduta temerária, não se configurando pela mera interposição de recursos ou defesa de teses jurídicas, ainda que não acolhidas.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80, 81, 139, IV, 487, I, 513, § 2º, 523, 526, § 2º, 537, § 1º, 1.009, §1º, 1.015, parágrafo único, 1.021, §2º, 1.022, 1.026, §2º. Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1806689/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 24/05/2021; STF, Rcl 71616/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/10/2024; TJ-PA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 08066104720248140000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30/09/2024.

(...)

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE EDVAL ARAÚJO DE SOUZA

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 21496488) interposto por EDVAL ARAUJO DE SOUZA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (Id. 119418739), a fim de:

a) Reconhecer a validade da intimação e a consequente exigibilidade da multa diária majorada para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a partir da data em que o BANCO BRADESCO S.A. demonstrou ciência inequívoca da decisão que a majorou.

b) Manter, contudo, a limitação do valor total devido a título de astreintes (sejam elas decorrentes da multa original ou da majorada) ao patamar máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme já estabelecido na decisão agravada, por ser este o montante considerado razoável e proporcional pelo juízo de origem para evitar o enriquecimento sem causa, cabendo ao juízo da execução apurar o
dies a quo
da incidência da multa majorada e calcular o valor devido até o referido limite.

No mais, mantenho os demais termos da decisão agravada.

Indefiro o pedido formulado pelo Banco Agravado de condenação do Exequente/Agravante por litigância de má-fé.

Consigno ainda que o levantamento dos valores incontroversos por meio de alvará e as demais providências para sua efetivação deverão ser formulados e processados perante o juízo de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

(...)

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28282231
), o Embargante sustém a existência de contradição e omissões, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante alega contradição entre o reconhecimento da validade da majoração e a manutenção do teto anterior, o que esvaziaria a finalidade coercitiva da medida.

Sustenta que existe omissão quanto: à inaplicabilidade do enriquecimento sem causa quando comprovada recalcitrância; à preclusão
pro judicato
consumativa e distinção entre multa vincenda e vencida (art. 537, §1º, CPC); à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ; à possibilidade de cumulação entre danos morais e astreintes; e à fixação de prazo e forma para levantamento dos valores incontroversos.

Requer o acolhimento dos embargos, com a supressão das omissões e contradição apontadas, e a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões no
Id. Num. 28530396
.

A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO: MAJORAÇÃO DA MULTA
VS
. MANUTENÇÃO DO TETO ORIGINAL

No que se refere à contradição, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em incoerência lógica ao reconhecer, de um lado, a validade da majoração das astreintes para R$ 2.000,00 diários, e, de outro, manter a limitação global em R$ 10.000,00, valor anteriormente fixado quando a multa diária era de R$ 1.000,00.

A análise do julgado, contudo, revela que não há contradição interna. O acórdão seguiu uma linha argumentativa uniforme: (i) reconheceu que, à luz do CPC/2015 e da jurisprudência atual do STJ, basta a intimação na pessoa do advogado para a exigibilidade das astreintes, inclusive majoradas (superação da Súmula 410/STJ); e (ii) ao examinar o montante final, entendeu ser cabível, de ofício, a limitação do valor total acumulado para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, com base no art. 537, §1º, do CPC.

Assim vaticinou expressamente o acordão embargado:

(...)
DA MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES E DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410 DO STJ)

O juízo de primeiro grau, na decisão agravada (Id. 119418739), afastou a cobrança da multa majorada (de R$1.000,00 para R$2.000,00 diários) sob o fundamento de que não houve intimação pessoal do devedor (
BANCO BRADESCO
) acerca dessa majoração, em observância à Súmula 410 do STJ.

O Agravante (Edval) argumenta que a intimação pessoal ocorreu (por meio da citação inicial) e que a ciência inequívoca do Banco (pela oposição de Embargos de Declaração contra a decisão que majorou a multa) supriria tal exigência, além de defender a superação da Súmula pelo CPC/2015.

(...)

Todavia, no tocante à multa diária, é de se registrar que a Súmula n. 410 do STJ encontra-se superada, não se podendo exigir a intimação pessoal para a sua incidência.

(...)

Nesse sentido, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado.

No caso concreto, verifica-se que o banco agravado foi devidamente intimado (id. 21496514, p. 1) da decisão que majorou a multa cominatória por meio de seu representante legal, conforme consta dos autos (PJe 1º grau 0007236-59.2017.8.14.0028 - ID 100246162).

Assim, considerando que a comunicação na pessoa do advogado é suficiente para fins de aplicação das astreintes, não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação pessoal.

(...)

DO VALOR DAS ASTREINTES E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Apesar do reconhecimento da exigibilidade da multa majorada, a questão do valor total acumulado a título de astreintes merece análise sob a ótica dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor total pleiteado pelo Agravante a título de astreintes (superior a R$3.000.000,00, conforme apontado na impugnação e na decisão agravada) mostra-se manifestamente excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal e ao dano moral fixado (R$8.000,00).

As astreintes têm natureza coercitiva, e não indenizatória, e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Contudo, não podem servir de fonte de enriquecimento sem causa para o credor. O art. 537, parágrafo 1º, do CPC, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.

(...)

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que as astreintes não podem se converter em fonte de enriquecimento ilícito, devendo guardar proporção com a obrigação principal e com a finalidade da medida, que é compelir ao cumprimento e não substituir a obrigação ou gerar um ganho desmesurado ao credor.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, ao analisar a impugnação, embora tenha afastado a majoração da multa por ausência de intimação pessoal (fundamento agora revisto), também limitou a multa original (de R$1.000,00 reais) ao patamar de R$10.000,00, consignando expressamente que tal valor seria "condizente com a finalidade coercitiva da medida (...) evitando o enriquecimento sem causa do exequente" (Id. 119418739, p. 8, item iii).

Mesmo que se considere agora a multa diária de R$2.000,00 como exigível, a fixação de um teto para o valor total das astreintes é medida que se impõe para evitar a desproporcionalidade manifesta. Se o juízo
a quo
considerou R$10.000,00 um valor razoável para a multa de R$1.000,00 diários, este mesmo patamar deve ser mantido como limite máximo para o total das astreintes, independentemente do valor diário da multa (seja R$1.000,00, seja 2.000,00 reais), pois reflete a avaliação do magistrado sobre o que seria justo e proporcional para compelir ao cumprimento sem gerar enriquecimento indevido.

Permitir que a multa de R$2.000,00 diários gere um montante superior a R$3.000.000,00, quando o dano moral foi de R$8.000,00, seria chancelar um resultado absolutamente desproporcional e contrário à finalidade do instituto das astreintes.

Portanto, embora se reconheça a exigibilidade da multa majorada de R$2.000,00 diários, a limitação do valor total das astreintes ao patamar de R$10.000,00, já estabelecida pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida, por se mostrar adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Agravante e preservando o caráter coercitivo da medida sem torná-la confiscatória. (...)

A majoração da multa diária e a limitação global são providências de natureza diversa: a primeira se refere ao valor unitário diário devido a partir da ciência inequívoca da decisão que majorou a multa; a segunda diz respeito ao
quantum
global exequível, que pode ser revisto a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento pacificado do STJ (v.g., AgInt no AREsp 1806689/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 24/05/2021).

Portanto, reconhecer a validade da majoração não implica automaticamente admitir a cobrança sem qualquer limite do montante final. A compatibilidade decorre do próprio texto legal: o §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que “o valor da multa poderá ser reduzido ou aumentado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, se verificado que se tornou insuficiente ou excessivo”. Trata-se de mecanismo de controle judicial voltado a garantir que a multa não perca seu caráter coercitivo nem se converta em sanção desproporcional.

Assim, a manutenção do teto de R$ 10.000,00 foi justificada no voto embargado como expressão do juízo de proporcionalidade do colegiado, à vista das circunstâncias do caso concreto. Tal conclusão não nega a majoração — apenas regula seus efeitos econômicos, compatibilizando-os com a finalidade coercitiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Logo, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a exigibilidade da multa majorada e, simultaneamente, limitar o valor total acumulado. A primeira questão refere-se à base de cálculo diária; a segunda, ao resultado final a ser exigido, e ambas se inserem em esferas distintas de apreciação judicial, encontrando respaldo tanto na legislação processual quanto na jurisprudência consolidada.

DAS ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO

O embargante aponta cinco omissões principais: (i) inaplicabilidade do enriquecimento sem causa diante de recalcitrância comprovada; (ii) preclusão
pro judicato
consumativa e distinção entre multa vincenda e vencida; (iii) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ; (iv) possibilidade de cumulação entre danos morais e astreintes; e (v) necessidade de fixação de prazo e forma de levantamento de valores incontroversos.

(i)

Finalidade coercitiva e enriquecimento sem causa

O acórdão embargado não deixou de considerar a natureza coercitiva das astreintes. Ao contrário, reconheceu expressamente sua função de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e de sancionar a resistência injustificada. Todavia, ponderou que essa função deve ser equilibrada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que o valor se converta em penalidade desmedida ou fonte de ganho patrimonial desvinculado da finalidade processual.

O fundamento do enriquecimento sem causa não foi aplicado de forma automática, mas como elemento de ponderação diante do
quantum
final acumulado. Isso está em consonância com precedentes do STJ que, mesmo diante de descumprimento deliberado, admitem revisão para conter resultados manifestamente excessivos (AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 23/10/2023).

Portanto, a alegação de omissão não procede: a questão foi enfrentada sob perspectiva diversa daquela pretendida pelo embargante.

(ii)

Preclusão
pro judicato
e distinção entre multa vincenda e vencida

A decisão não revisitou a validade da majoração, mas sim examinou o valor final exequível à luz do art. 537, §1º, do CPC, que autoriza a modificação das astreintes “a qualquer tempo”. A jurisprudência pacífica do STJ (v.g., EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe

/11/2021) afasta a tese de preclusão
pro judicato
para a adequação do montante global, justamente porque se trata de medida acessória de natureza processual, sujeita a controle judicial continuado.

Não há omissão: o acórdão analisou a matéria sob a ótica de poder-dever jurisdicional de readequação do
quantum
, e não de reexame da decisão que majorou a multa.

(iii)

Súmula 7/STJ

A invocação da Súmula 7/STJ seria desnecessária no contexto. O julgamento não demandou reexame de fatos ou provas, mas sim aplicação de direito sobre premissas já estabelecidas nos autos. A própria linha argumentativa do voto embargado demonstra que a matéria foi resolvida com base em dispositivos legais e entendimento jurisprudencial, sem incursão na prova.

Ademais, a aplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda o reexame de provas em Recurso Especial (REsp), é uma matéria a ser analisada pelo Tribunal de origem, mas
exclusivamente no momento do juízo de admissibilidade do próprio Recurso Especial
, não sendo este o caso.

Assim, inexistente a omissão.

(iv)

Cumulação de danos morais e astreintes

O acórdão não tratou expressamente da cumulação porque essa questão não era objeto de controvérsia no agravo de instrumento nem interferia na solução das teses centrais. O recurso discutia apenas a exigibilidade e o montante das astreintes, não havendo condenação cumulativa em discussão. Pela própria lógica recursal, não há dever de manifestação sobre matéria irrelevante para o deslinde da causa, inexistindo omissão.

(v)

Fixação de prazo e forma de levantamento de valores incontroversos

O acórdão esclareceu que a liberação de valores incontroversos deve ser requerida e processada perante o juízo de origem, responsável pelos atos executórios. Essa indicação atende ao ponto levantado, não havendo lacuna. A transferência da análise para o juízo de primeiro grau é condizente com a competência processual estabelecida e preserva a ordem procedimental.

Em todos esses tópicos, observa-se que as matérias foram apreciadas, ainda que não com a profundidade ou sob o enfoque desejado pelo embargante. Isso, contudo, não se confunde com omissão no sentido do art. 1.022 do CPC, mas com mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025